Tribunal: TJMT
Processo: 1079793-48.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079793-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO SOARES BRAGA - CPF: 839.032.321-49 (RECORRIDO), FRANCIELLY ACOSTA MAMEDE PEREIRA LEITE - CPF: 066.539.961-82 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA OU ORDEM JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por instituição bancária contra sentença que a condenou à restituição de valores retidos a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da retenção de salário do recorrido, mesmo após expressamente autorizada e efetivada a portabilidade para outra instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se (i) a retenção de valores de natureza alimentar, após a portabilidade de salário, é legítima quando ausente prova de ordem judicial; e (ii) se a conduta do banco recorrente configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

A alegação do banco recorrente de cumprimento de ordem judicial não foi acompanhada de qualquer comprovação documental mínima, como número do processo ou determinação específica da autoridade competente, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à licitude da retenção.

A análise dos extratos bancários evidencia que as retenções decorreram de débitos internos do banco com o cliente e não de bloqueios judiciais, contrariando o entendimento do STJ (Tema 1.085) sobre a exigência de autorização expressa para descontos em conta-salário.

A natureza alimentar da verba retida impõe vedação à apropriação unilateral sem amparo legal ou contratual, o que, além de implicar falha na prestação do serviço bancário, compromete a dignidade do consumidor, autorizando a reparação por danos morais.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 4.000,00) revela-se proporcional e razoável diante da lesão à subsistência do recorrido, não ensejando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A retenção de salário após portabilidade bancária, sem autorização expressa do titular ou ordem judicial específica, é indevida e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.
2. A conduta enseja indenização por danos morais, notadamente pela natureza alimentar da verba retida."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por julgar procedente a pretensão vindicada pela autora, a fim de condenar a reclamada a restituir á titulo de danos materiais o montante de R$ R$ 5.288,24 (...) e R$ 6.574,65 (...), corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde a data do desconto, e juros de mora pela taxa Selic, contados da citação , deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), bem como ao pagamento a título de danos morais o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, contados da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos).

Por conseguinte, opino por ratificar a liminar e, ante a gravidade do ato praticado pela reclamada, determino que a restituição dos valores retidos indevidamente seja realizada no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00

(...).”.

Em suas razões recursais, o banco recorrente alega, em síntese, que a retenção decorreu de ordem judicial expressa, sendo indevida qualquer restituição ou condenação por danos morais, aduzindo que apenas cumpriu determinação judicial. Sustenta que não há provas de danos morais indenizáveis e pugna pela reforma da sentença.

A controvérsia reside em verificar se a retenção do salário do recorrido pelo banco recorrente foi legítima, considerando a portabilidade bancária previamente aprovada, e se tal conduta gerou danos materiais e morais passíveis de indenização.

Inicialmente, afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, pois o recurso, embora repita argumentos da contestação, impugna especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à alegada existência de ordem judicial de bloqueio.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrido solicitou em 10/09/2024 a portabilidade de seu salário para o Banco Sicoob, o que foi devidamente aprovado pelo banco recorrente. Os documentos juntados comprovam que as transferências ocorreram normalmente, demonstrando o funcionamento regular da portabilidade.

No entanto, o banco recorrente reteve integralmente o salário do recorrido depositado em 29/10/2024, no valor de R$ 5.288,24, e, posteriormente, mesmo após a concessão de tutela de urgência determinando a restituição, voltou a reter outro pagamento salarial em 14/11/2024, no valor de R$ 6.574,65.

O ponto crucial reside na justificativa apresentada pelo banco recorrente para as retenções. Alega o banco que os bloqueios decorreram de ordem judicial expressa, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento que comprove efetivamente essa alegação. O quadro inserido no corpo da contestação e reproduzido no recurso não contém elementos essenciais que possam comprovar a existência de uma ordem judicial, como número de processo, número do protocolo, juízo, data da ordem ou valor determinado para bloqueio.

É importante destacar que, em se tratando de retenção de valores de natureza salarial, o ônus da prova quanto à legitimidade do bloqueio recai sobre a instituição financeira, que deve demonstrar de forma inequívoca a existência de autorização do correntista ou de ordem judicial específica. No presente caso, o banco recorrente não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, da análise dos extratos bancários juntados aos autos, verifica-se que as retenções não apresentam as características de bloqueios judiciais, mas sim de retenções relacionadas a débitos junto ao próprio banco, o que contradiz a alegação recursal.

Ressalte-se que a natureza alimentar do salário impõe um tratamento diferenciado a essa verba, sendo vedada sua retenção arbitrária, especialmente quando já havia sido autorizada e efetivada a portabilidade para outra instituição financeira.

A conduta do banco recorrente, ao reter integralmente o salário do recorrido sem demonstrar autorização ou ordem judicial legítima, configura evidente falha na prestação do serviço, passível de indenização pelos danos materiais e morais causados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra a sentença de primeiro grau que condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais à autora, em razão de descontos indevidos na conta-salário utilizada para o recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

Verificar a legitimidade dos descontos realizados pelo banco em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir:

1. Não há nos autos autorização expressa para a realização de descontos em conta-salário, configurando ato ilícito pela instituição financeira.

2. Aplicação do princípio da impenhorabilidade dos vencimentos, garantido pelo art. 833, IV, do CPC.

3. Configuração de dano moral pela retenção de valores superiores ao limite legal de 30%, resultando em violação à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"É indevida a retenção integral ou superior a 30% de valores de conta-salário sem autorização expressa, ensejando reparação por danos morais em favor do titular da conta."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 7º, X; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 6º, VIII, 14. Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2026543/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/10/2022; STJ, AREsp 2226667/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 03/02/2023.

(N.U 1007149-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

RECURSOS INOMINADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS. (N.U 1022747-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Quanto aos danos materiais, é devida a restituição integral dos valores retidos, conforme corretamente determinado na sentença.

Em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a privação do recorrido de sua verba alimentar, com impacto direto em sua subsistência e de sua família, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Assim, a sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025